Tribunal: TJBA
Processo: 8011491-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011491-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

AGRAVADO: SOMED SOCORROS MEDICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por uma cooperativa de trabalho médico contra decisão que, em incidente de habilitação de crédito, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que não foi comprovada a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante, pessoa jurídica constituída sob a forma de cooperativa, demonstrou efetivamente a sua incapacidade financeira para arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, de modo a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade da justiça, previsto no art. 98 do Código de Processo Civil, é extensível às pessoas jurídicas, desde que comprovem a insuficiência de recursos para suportar os encargos processuais.

4. Para a concessão do benefício à pessoa jurídica, não basta a simples declaração de hipossuficiência, sendo necessária a apresentação de prova robusta da impossibilidade de arcar com as despesas do processo, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça.

5. No caso, os documentos apresentados pela agravante, como extratos bancários e um balancete referente a exercício anterior, foram considerados insuficientes para comprovar a alegada dificuldade financeira atual, especialmente considerando que a sua natureza de cooperativa de trabalho médico pressupõe capacidade econômica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, ainda que se trate de cooperativa, depende de prova inequívoca da sua insuficiência de recursos, não sendo a mera alegação de prejuízos ou a juntada de documentos financeiros desatualizados suficiente para afastar a presunção de capacidade econômica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481; TJ-BA, AI 8005589-21.2020.8.05.0000, Rel. Desª. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, j. 01.05.2020; TJ-MG, AI 0476501-24.2022.8.13.0000, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 09.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Agravo de Instrumento nº
8011491-76.2025.8.05.0000
,
onde figura como Agravante,
COOPERMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,
e

Agravado,
SOMED SOCORROS MEDICOS LTDA - EPP.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões seguintes.